Tribunal: TJDFT
Processo: 0717599-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717599-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARLA SOUSA AGRAVADO: MAURINO ALVES ROCHA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILA CARLA SOUSA contra MAURINO ALVES ROCHA – ME em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos de no 0700504-45.2018.8.07.0007. A Agravante PRISCILA CARLA SOUSA alega ser beneficiária da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Diante do exposto, intime-se a Agravante PRISCILA CARLA SOUSA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2020 15:17:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador